Tribunal: TJSP
Processo: 2175939-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Justiça Gratuita. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso, eis que ainda não analisado o pleito pelo MM. Juízo de Origem. Penhora de valores em contas bancárias que devem respeitar o limite de 40 salários mínimos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Justiça Gratuita. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso, eis que ainda não analisado o pleito pelo MM. Juízo de Origem. Penhora de valores em contas bancárias que devem respeitar o limite de 40 salários mínimos. Impenhorabilidade expressa (art. 833, IV e X, CPC). Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. Decisão reformada. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.